Tribunal: TJES
Processo: 5003741-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003741-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: A. P. B. P.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS (SISBAJUD). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD para custeio de tratamento de saúde. O ente estatal alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência absoluta de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determina o bloqueio de verbas públicas sem apresentar qualquer fundamentação para a medida é nula, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme mandamento expresso do art. 93, IX, da Constituição Federal, replicado nos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A decisão que se limita a determinar a efetivação de bloqueio de valores, sem expor as razões de fato e de direito que justificam a medida, especialmente sem enfrentar os argumentos da parte executada, não pode ser considerada fundamentada.

5. O bloqueio de verbas públicas é medida de caráter excepcional e gravosa, cuja decretação exige fundamentação robusta que demonstre a recalcitrância do ente público no cumprimento da ordem judicial e a adequação da providência, o que não se confunde com um despacho de mero expediente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula, por ausência absoluta de fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC), a decisão judicial que determina o bloqueio de verbas públicas sem expor os motivos de fato e de direito que a justificam.

2. A ordem de bloqueio de valores da Fazenda Pública, por ser medida excepcional, demanda fundamentação pormenorizada, não se prestando para tal um despacho de mero expediente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11 e art. 489, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003741-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: A. P. B. P.

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. n. 5011151-40.2023.8.08.0011), deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD no importe de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) para garantir o tratamento trimestral de A. P. B. P.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: (i) estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela na origem; (ii) que o despacho que ordenou o bloqueio da verba pública carece de qualquer fundamentação, afrontando o artigo 93, IX, da Constituição Federal; (iii) o Estado já havia dado pleno cumprimento à decisão judicial, tendo agendado consulta para viabilizar as terapias determinadas, sendo certo que a impossibilidade de comparecimento da paciente não pode ser imputada ao Estado.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Dispõe o art. 93, inciso IX, da CF que as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade:

Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Além disso, o art. 11 do CPC dispõe:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Em complementação ao dispositivo retro, o legislador detalhou no § 1º do art. 489 do CPC as situações em que se considera não fundamentada a decisão:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, a princípio, ao analisar os autos da origem, verifico que a decisão de origem não enfrentou os fundamentos necessários para bloquear as verbas públicas, tendo se limitado a determinar que seja efetivado pelo sistema do SISBAJUD sem qualquer motivação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou as impugnações à penhora de fls. 208/225 e 229/383 . Insurgência. Admissibilidade. Nulidade por ausência de fundamentação.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
. Art. 489, § 1º, IV, do CPC, e art. 93, IX, da CF. Decisão anulada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22254147920238260000 Cotia, Data de Julgamento: 14/11/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023).

A decisão agravada limitou-se a determinar a efetivação do bloqueio via SISBAJUD, sem tecer uma única linha sobre os motivos que levaram o magistrado a acolher o pedido da exequente. O despacho recorrido, com o seguinte teor:
"Junte-se minuta de sisbajud. Intime-se o executado da penhora. Após, vista à DPES e ao MP. Diligencie-se."
, não enfrenta os argumentos do Estado, que alegava já ter providenciado o tratamento, nem justifica a necessidade e a adequação da medida coercitiva.

A providência de bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, que acarreta grave impacto no orçamento estatal e na gestão de políticas públicas. Justamente por sua gravidade, sua decretação exige uma fundamentação robusta e pormenorizada, que demonstre o esgotamento de meios menos gravosos e a recalcitrância do ente público em cumprir a ordem judicial, o que não ocorreu na espécie. A decisão, portanto, padece de vício insanável, sendo nula de pleno direito.

Ademais, como se extrai de manifestações posteriores nos autos de origem e neste recurso, a própria parte autora noticiou que o Estado estava tomando providências para o cumprimento da obrigação, tanto que pugnou pela suspensão do processo por 90 (noventa) dias.

Tal fato, ainda que não configure o cumprimento integral da obrigação, evidencia a existência de um diálogo e de medidas concretas por parte do ente público, o que torna o bloqueio de valores, no momento, desarrazoado.

Embora a Douta Procuradoria de Justiça e a Defensoria Pública tenham apresentado relevantes argumentos sobre o histórico de descumprimento da obrigação pelo Estado, tais fundamentos deveriam ter sido analisados e ponderados pelo juízo de primeiro grau.

A ausência de qualquer motivação na decisão impede que esta Corte revise os critérios que levaram à sua prolação, restando apenas o reconhecimento de sua nulidade.

É importante destacar que a anulação da decisão não representa um obstáculo intransponível ao direito da menor. Pelo contrário, assegura que a tutela jurisdicional seja prestada de forma válida e controlável. O processo retornará ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, desta vez com a devida fundamentação, na qual deverão ser sopesados tanto a urgência do tratamento quanto os argumentos e as provas apresentadas por ambas as partes.

Ademais, como bem ressaltado na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo a este recurso, a anulação do ato
"não impede futura ordem de sequestro de valores, caso não demonstrada prudente adoção pelos executados (...) de atos concretos, de prestação positiva, a fim de viabilizar o efetivo atendimento do paciente em cumprimento da medida judicial"

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para cassar a decisão recorrida, por absoluta ausência de fundamentação, determinando a liberação dos valores bloqueados.

JULGO PREJUDICADO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.